Tribunal: CARF
Processo: 13706.000519/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000519/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.027 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JULIO FLEICHMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. INDICAÇÃO DA PESSOA NATURAL FALECIDA COMO
SUJEITO PASSIVO, AO INVÉS DO ESPÓLIO. ERRO FORMAL.
O erro na identificação do sujeito passivo, com indicação da pessoa natural
falecida ao invés do espólio, é erro formal na constituição do lançamento,
ocasionando sua nulidade, ressalvada a possibilidade de que seja efetuado novo
lançamento, observando-se os requisitos inerentes à sua validade e o prazo
previsto no art. 173, inciso II, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino (relator), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Honório Albuquerque de
Brito.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator Designado
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honório Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000519/2008-58
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000519/2008-58

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida,
bem como reproduzo o voto condutor do relator:
Relatório
Versa o presente processo sobre notificação de fls. 24 a 27, lavrada pela DEFIS/Rio de
Janeiro, relativa ao ano-calendário 2004, exercício 2005 mediante o qual foi apurado
crédito tributário no valor de R$2.624,37.
De acordo com a fl.25 foi apurada omissão de rendimentos recebidos do INSS.
Enquadramento legal às fls.25 e 27.
À fl.1 o procurador do inventariante do espólio de Julio Fleichman não concorda com o
lançamento conforme documentos apresentados.

Voto
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim sendo, dele tomo
conhecimento.
Conforme consta da notificação, o presente lançamento foi efetuado em nome do de
cujus, ou seja, da pessoa física de Julio Fleichman.
Entretanto, o lançamento lavrado em 01/10/2007 deveria ter sido feito em nome do
espólio, e não no nome do de cujus, uma vez que o contribuinte faleceu em 16 de maio
de 2005 (documento de fl.9)
Verifica-se que ao ser lavrado em nome do de cujus, contrariou a legislação pertinente.
Sobre a matéria, transcreve-se o art. 23 da Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de
outubro de 2001:
“Art. 23. São pessoalmente responsáveis:
I - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
III - o inventariante, pelo cumprimento das obrigações tributárias do espólio resultantes
dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
§ 1o Na impossibilidade de se exigir, do espólio, o pagamento do imposto, o
inventariante responde solidariamente com ele quanto aos atos em que intervier ou pelas
omissões de que for responsável, não se sujeitando à multa de ofício.
§ 2o A falta de apresentação das declarações de espólio, se obrigatórias, bem como sua
apresentação fora dos prazos fixados, sujeita o espólio à multa prevista no art. 88 da Lei
n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações posteriores, observado o máximo
de vinte por cento do imposto devido pelo espólio e o mínimo de R$ 165,74 (cento e
sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
§ 3o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou as
declarações de rendimentos de anos-calendário anteriores, a cuja entrega estivesse
obrigado, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da sucessão, deve ser
cobrado do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e a multa
prevista no art. 49 do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, de dez por cento
calculada sobre o imposto devido.”
Tal entendimento está amparado pelo art. 131 item III do Código Tributário Nacional (
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996 que determina:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000519/2008-58

“Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
.........................................
III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.”
Assim, quando da lavratura da notificação em tela, o contribuinte já tinha falecido, não
podendo, portanto, figurar como sujeito passivo de obrigação tributária.
O erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária torna nulo o
lançamento, uma vez que contraria a regra do art. 142 do Código Tributário Nacional,
que determina que a autoridade administrativa, ao constituir o crédito tributário pelo
lançamento, deva identificar o sujeito passivo.
Cumpre salientar que, quando da ocorrência de erro formal na constituição do
lançamento, o prazo decadencial a ser observado é o estabelecido pelo inciso II do
artigo 173 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 173. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.”
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela NULIDADE da notificação,
ressalvada a possibilidade de que seja efetuado novo lançamento, observando-se os
requisitos inerentes à sua validade e o prazo previsto no art. 173, inciso II, do CTN.
Verônica Maria Perrotta de Seixas - Relatora

A decisão de primeira instância anulou o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
O erro na identificação do sujeito passivo acarreta a nulidade do lançamento por vício
formal, sem prejuízo do disposto no art. 173, II, do Código Tributário Nacional.
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
nulo o lançamento, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
À DRF de origem para cientificar o representante do espólio, mediante entrega de cópia
do presente acórdão e demais providências cabíveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 04/08/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há nulidade do lançamento por vício material.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000519/2008-58

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O erro na identificação do sujeito passivo não se refere ao procedimento de
constituição do crédito tributário, pois pressupõe a interpretação da legislação de regência
material acerca da sujeição passiva.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 13116.001419/2001-12
Data da sessão: Tue Dec 08 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Jan 18 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
1996, 1997 NULIDADE DO LANÇAMENTO . VÍCIO MATERIAL. VÍCIO
FORMAL. Define-se como vício formal a omissão ou na observância incompleta ou
irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato, na forma do
artigo 2o, parágrafo único, alínea b, da Lei no 4.717/65. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL. A identificação equivocada do
sujeito passivo é causa de nulidade material do lançamento.
Numero da decisão: 9303-011.022
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas
– Presidente em exercício (documento assinado digitalmente) Andrada Márcio Canuto
Natal – Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da
Costa Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL

Numero do processo: 13116.001419/2001-12
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 12 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Mon Sep 23 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 1996, 1997 ERRO
NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NATUREZA DO VÍCIO. O erro na
identificação do sujeito passivo tem a natureza de vício material nos casos em que tiver
origem em erro de direito, e não em erro de fato, cometido no ato administrativo do
lançamento.
Numero da decisão: 1201-000.871
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em ACOLHER os embargos declaratórios para
suprir a omissão indicada, no sentido de declarar a nulidade do lançamento, por vício
material. (documento assinado digitalmente) Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz -
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000519/2008-58

Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram da presente Sessão de Julgamento os Conselheiros: Francisco de Sales
Ribeiro de Queiroz (Presidente), Marcelo Cuba Netto, Roberto Caparroz de Almeida,
André Almeida Blanco (Suplente convocado), Rafael Correia Fuso e Luis Fabiano
Alves Penteado.
Nome do relator: MARCELO CUBA NETTO

Numero do processo: 13629.001811/2005-13
Data da sessão: Fri Aug 20 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Oct 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
VÍCIO MATERIAL. O estabelecimento industrial continua sendo o único sujeito
passivo da relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência do fato imponível
consistente na operação de industrialização de produtos. O contribuinte “ de fato” não
integra a relação jurídica tributária pertinente. É nulo por vício material o lançamento
com erro na indicação de sujeito passivo da obrigação tributária - erro de direito.
SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Afastada a
responsabilidade da pessoa jurídica pelo crédito tributário, em virtude de erro na
identificação do sujeito passivo, fica também afastada a responsabilidade da pessoa do
sócio dessa pessoa jurídica.
Numero da decisão: 9303-011.707
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de
Oliveira Santos (relator), Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que
deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori
Migiyama. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
em exercício (documento assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos -
Relator (documento assinado digitalmente) Tatiana Midori Migiyama – Redatora
designada Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício).
Nome do relator: Tatiana Midori Migiyama

Por se tratar de erro material, a identificação equivocada do sujeito passivo não
interrompe, nem reabre, o prazo decadencial de que dispõe a autoridade fiscal para constituir o
crédito tributário.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para afirmar que o erro na identificação do sujeito passivo é de classificação material, de modo a
não interromper, tampouco reabrir, o prazo decadencial, mantida a anulação do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000519/2008-58

Voto Vencedor

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Redator

Conheço do Recurso Voluntário e discordo do voto do Ilustre Relator quanto à
matéria recorrida, qual seja, a classificação do erro na identificação do sujeito passivo, em se
tratando de espólio.
No caso, conforme já relatado, a autoridade fiscal lançou o crédito em nome do de
cujus, ou seja, da pessoa física de Julio Fleichman, quando o correto teria sido lançar no espólio,
o que ocasionou, corretamente, a nulidade do ato. Ocorre que, como ainda não concluída a
partilha, responde pelos débitos tributários, em sua totalidade, o espólio, que corresponde ao
patrimônio que o contribuinte possuía por ocasião de seu falecimento. De se destacar, inclusive,
que o lançamento no espólio se dá no mesmo CPF do falecido contribuinte, devendo o auditor
responsável simplesmente indicar essa condição no documento de lançamento.
Desta forma, endosso a decisão do acórdão recorrido e a faço minha no presente
voto, no sentido de confirmar a NULIDADE da notificação, por erro formal na constituição do
lançamento, ressalvada a possibilidade de que seja efetuado novo lançamento, observando-se os
requisitos inerentes à sua validade e o prazo previsto no art. 173, inciso II, do CTN.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Original